Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-39.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-39.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BAROLO SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
GUTO RODRIGUES TANAJURA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA.
DEMANDA PARALISADA POR MAIS DE
30 DIAS
POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE
SEM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIA
. ART. 485, I
I
I, DO CPC. NEGLIGÊNCIA
CONFIGURAD
A
.
PARTE INTIMADA PARA
DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO
. REQUISITO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL OBEDECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte não promover os atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias.

O §1º, do art. 485, do CPC, estabelece a necessidade de intimação pessoal da parte antes da sentença extintiva, sob pena de nulidade da sentença.

In casu, o douto Procurador deixou de manifestar-se nos autos após a localização de bens penhoráveis, justificando assim a extinção do feito por abandono.

Cumpridos os requisitos à extinção da demanda por abandono, imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, conforme decidido pelo Juízo de origem, devendo a sentença ser mantida em sua inteireza, justificando assim o improvimento do presente recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000962-39.2016.8.05.0153

em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelad
a

BAROLO SUPERMERCADOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.